Tribunal: STF
Processo: Rcl 73502
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Dauglio Evangelista Neto e outros, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 2.255.255/SP, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 598.365 RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral).  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma, por ele ser inaplicável ao caso concreto.  



    Argumentam os reclamantes:  



    3. A presente Reclamação volta-se contra v. acórdão proferido nos autos do EAREsp nº 2.255.255/SP (2022/0371927-1), número único 1000537-40.2017.8.26.0565, exarado pela Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Interno interposto pelos Reclamantes, para manter a r. “decisum” que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário da postulante.



    4. Cabe observar que referido Recurso Extraordinário, interposto pelos Reclamantes, tem por objeto v. acórdão da Emérita Corte Especial, do Etéreo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Interno, para manter a r. decisão que havia indeferido liminarmente os Embargos de Divergência interposto pelos postulantes, em inequívoco “error in iudicando”, posto que fundamentado em entendimento firmado com base em Lei já revogada.



    5. Neste ponto, registra-se que os Reclamantes interpuseram Embargos de Divergência com o objetivo de uniformizar a jurisprudência relativa à análise dos requisitos de admissibilidade de Recurso Especial, com vistas a fazer prevalecer entendimento uniformizado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se aplica o óbice da Súmula nº 7/STJ, quando a tese recursal defendida infirma a fundamentação exarada pelas Instâncias Ordinárias. 



    6. Ocorre que os Embargos de Divergência dos Reclamantes foram liminarmente indeferidos, pela Insigne Ministra Relatora, sob o fundamento de que tal recurso não seria cabível na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial anteriormente interposto, nos termos da Súmula nº 315, daquela Colenda Corte Superior de Justiça, editada com base nas previsões contidas no revogado Código de Processo Civil de 1973.



    7. No prazo legal, os Reclamantes interpuseram Agravo Interno, através do qual demostraram que seus Embargos de Divergência reúnem todas as condições formais e materiais necessárias para serem conhecidos e processados, posto que o atual Código de Processo Civil, norma aplicável ao caso concreto, ampliou as hipóteses de cabimento daquele recurso, autorizando sua interposição em face de v. acórdão, proferido em sede de Recurso Especial, que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de uma das r. decisões ser de mérito e outra não ter conhecido do apelo, quando ambas apreciaram a matéria controvertida.



    8. Contudo, a Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, houve por bem negar provimento ao citado Agravo Interno, mantendo a respectiva r. decisão monocrática agravada, sob o fundamento de que não seriam cabíveis Embargos de Divergência quando não houve a admissão do respectivo Recurso Especial, entendimento mantido após terem sido opostos Embargos de Declaração.



    9. Entrementes, como o entendimento exarado implica em “erro in judicando”, diante da inobservância ao devido processo legal, impondo indevida restrição ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, os Reclamantes interpuseram competente e tempestivo Recurso Extraordinário, por meio do qual demonstraram que o caso concreto não foi decidido com o costumeiro acerto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, posto ser incabível o indeferimento de recurso com base em jurisprudência firmada com base em Lei revogada, o que enseja clara violação direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    10. Todavia, o Insigne Vice-Presidente, do Superior Egrégio Tribunal de Justiça, houve por bem negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, sob o fundamento de que não teria sido atendido o requisito da repercussão geral, por entender que as questões, inerentes ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos, não justificariam a interposição do referido Apelo Extremo, nos termos do Tema 181/STF.



    11. Na sequência, restou interposto competente e tempestivo Agravo Interno pelos Reclamantes, por meio do qual logrou demonstrar a presença do requisito da repercussão geral que justifica o seu conhecimento pelo Pretório Excelso, na medida em que a manutenção do entendimento impugnado autorizará que seja exigido do jurisdicionado, para exercer seu legítimo direito de recorrer, requisito inexistente na Legislação de regência, ensejando violação frontal aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal), o que torna impossível que seja aplicado o óbice do Tema 181/STF.



    12. Entretanto, malgrado a higidez dos argumentos trazidos pelos Reclamantes, a Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, houve por bem negar provimento ao Agravo Interno interposto pelos postulantes, por entender que não teria sido demostrado o desacerto na aplicação do entendimento estabelecido no precedente jurisprudencial exarado no julgamento do Tema 181/STF, conforme se verifica na documentação em anexo, e na ementa abaixo copiada:



    [...]  



    13. Nobres Ministros, é precisamente contra o v. acórdão acima que se ajuíza a presente Reclamação, posto que o Recurso Extraordinário, interposto pelos Reclamantes, preenche todos os requisitos formais e materiais para ser conhecido e processado, principalmente com relação à existência da repercussão geral, haja vista que as questões jurídicas, suscitadas no Apelo Extremo, impactam diretamente na sociedade de modo geral, em seus aspectos econômico, político, social e jurídico, posto que a manutenção do entendimento, exarado no respectivo v. acórdão impugnado, criará um óbice intransponível para a interposição de Embargos de Divergência, consistente numa limitação não prevista na Legislação de regência, ao exercício do direito de recorrer do cidadão jurisdicionado, ensejando violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), justificando o cabimento do presente instrumento impugnativo (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    2. Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recursos anteriores, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 315 do STJ.



    Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    [...]



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir:



    [...]



    Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:



    [...]



    Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    A decisão agravada, portanto, não merece reforma (documento 14).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto.  



    No julgamento dos embargos de divergência, o STJ reconheceu a presença do óbice processual previsto na Súmula 315/STJ, em decorrência da prévia aplicação da Súmula 7/STJ pela decisão que apreciou o agravo em recurso especial, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 181/STF.  



    Outrossim, o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT) também poderia ter fundamentado a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Tribunal de origem obstou a subida de recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral. Teratologia não demonstrada. 5. Alegação de afronta ao AI-RG 791.292 (tema 339). Inocorrência. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator